Tribunal: TJES
Processo: 5000377-82.2019.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000377-82.2019.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ALCIDIMAR MOZER DOS SANTOS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000377-82.2019.8.08.0045

RECTE.: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECDO.: ALCIDIMAR MOZER DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TAXA DE ESGOTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tese da parte autora: O autor ingressou com Ação de Repetição de indébito informando que reside na Rua Telêmaco Scalfoni, 53, Bairro São Vicente, São Gabriel da Palha/ES, sendo titular da matrícula nº 0245199-9. Destaca, em síntese, que seu imóvel nunca foi interligado à rede de esgoto, mesmo constando a cobrança em sua fatura. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 4737358. 2. Tese da parte requerida: Não nega a cobrança, destacando que realizou o cálculo dos últimos 36 meses e apresentou o valor de R$ 1.543,57 (um mil, quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos) a ser restituído. Em sede recursal, argui preliminar de falta de interesse de agir e, se ultrapassada, a improcedência dos pedidos iniciais. 3. Sentença: “Isso posto, com base no artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, resolvendo o processo com julgamento do mérito, para declarar a ilegalidade da cobrança da tarifa do serviço de esgoto na residência do autor. Condeno a ré a restituir ao autor o valor de R$ 1.543,57 (um mil, quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos), devendo ser corrigido desde a propositura da ação e acrescido de juros de mora à taxa legal desde a citação”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. A preliminar de falta de interesse de agir prospera. A recorrente, em seu entender, reverbera que o objeto da presente ação já foi inteiramente discutido nos autos do processo n. 5000375-15.2019.8.08.0045, em que são partes ALCIDENEI MOZER DOS SANTOS x COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN. Pois bem. O Sr. Alcidenei é genitor do ora recorrido, Sr. Alcidimar, sendo titular da matrícula nº 0245199-9 até junho/2015, pleiteando o recebimento dos valores pagos a contar de dezembro/2011. Já o autor da presente ação pleiteia a restituição a partir de julho/2015, quando então se tornou titular da matrícula em questão. O que se observa, no entanto, é que a sentença prolatada nos autos do processo n. 5000375-15.2019.8.08.0045 considerou o período de restituição de março/2014 a fevereiro/2017, seguindo a planilha apresentada em defesa pela Cesan, com sentença condenatória 13/08/2020, transitada em julgado em 16/09/2020. A presente demanda, embora se refira a período de cobrança diverso (a partir de julho/2015), se baseou na mesma planilha para conceder condenação idêntica, sem que houvesse qualquer irresignação do autor, o que supõe sua aceitação com o período. Assim, a fim de evitar bis in idem, entendo que a presente ação deva ser extinta por falta de interesse de agir (art. 485, VI do CPC). 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a r. sentença para reconhecer a falta de interesse de agir, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.